Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO.
I Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, não há que se falar em revogação da segregação cautelar.
II Quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em circunstâncias do caso concreto não há que se cogitar em nulidade por ausência de fundamentação.
III As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso.
IV- Ordem denegada